Tribunal: TJMT
Processo: 1030767-21.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030767-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), JOSE THOME PREDIGER - CPF: 496.324.931-68 (AGRAVANTE), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA –

REQUISIÇÃO DE DECRETAÇÃO DO EMBARGO JUDICIAL, DA INDISPONIBILIDADE DE BENS, DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES, DAS LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DE DEGRADAÇÃO
AMBIENTAL
–

AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE – PROVIDÊNCIAS

INDEFERIDAS – SUSPENSÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – MEDIDA SATISFATIVA – VEDAÇÃO DO ART. 303, §3°, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO – AGRAVO DA PARTE ADVERSA PROVIDO.

1. Como cediço, o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

2.

Todavia, considerando que não está comprovada, por ora, a presença dos requisitos necessários à aplicação das medidas assecuratórias relativas ao decreto de indisponibilidade de bens da parte recorrida (como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental, por suposto risco à satisfação de possível crédito),
tampouco para o embargo judicial da área em questão, ou ainda para a suspensão da participação da parte recorrida em linhas de crédito em instituições financeiras oficiais, bem como em benefícios fiscais concedidos pelo poder público, as quais, dada a gravidade de suas consequências, devem ser postergadas até que se garanta o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, assim como a produção adequada de provas.

3. No concernente ao Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), caso seja implementado o cronograma, conforme estabelecido pela Instrução Normativa ICMBio n.° 11/2014, tal como pleiteado pela parte promovente/recorrida, a medida liminar terá nítido caráter satisfativo, uma vez que a tutela de urgência se tornará definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, de maneira que sua concessão encontra óbice no disposto no artigo 303, §3°, do CPC.

4.

Ademais, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

5. Decisão parcialmente reformada. Recurso do Ministério Público não provido. Agravo da parte adversa provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo de Instrumento, interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e, também, por JOSÉ THOME PREDIGER contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Luís Felipe Lara de Souza, juiz de direito, que, na

“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO CONDENATÓRIO com pedido liminar
” n.º 1001797-09.2023.8.11.0033, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara De São José Do Rio Claro, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 133069343 – autos n.º 1001797-09.2023.8.11.0033):

“
Vistos etc.

1.
Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor de
José Thome Prediger
, qualificado nos autos.

A Instituição Ministerial assim sumariou a questão fática:

“Consta do incluso procedimento administrativo que, entre os anos de 2012 e 2014, na propriedade rural situada em Nova Maringá/MT [latitude -13º21’16,70 e longitude -57º34’14,40], pertencente ao requerido José Thome Prediger, foram destruídos a corte raso 3.001,47 hectares de floresta nativa em área objeto de especial preservação [bioma amazônico], sem a devida autorização e/ou licença da autoridade ambiental competente, conforme incluso auto de infração lavrado pela SEMA, sendo que, na oportunidade, além da imposição de multa, a área restou embargada administrativamente.

A dinâmica do desmate foi assim identificada pela SEMA:

(...)

Constatados os danos ambientais, que, inclusive, são tipificados criminalmente na Lei nº. 9.605/98, a reparação é medida que se impõe, sendo independente de culpa a obrigação de indenizar e reparar os danos causados ao meio ambiente em propriedade a ele pertencente.

Assim, demonstrada e comprovada a atividade praticada pelo demandado e o ilícito ambiental respectivo, resta incontestável e absolutamente necessária a sua responsabilização civil”.

(Id. 133025010- Pág. 2/3)
”.

Com base nesses sintéticos argumentos, requer o Ministério Público Estadual,
inaudita altera pars
, liminarmente:

“a) seja decretada a indisponibilidade de bens do demandado, até o valor de R$ 28.652.512,86 [vinte e oito milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e doze reais e oitenta e seis centavos] com o fim de garantir a efetiva utilidade do provimento final [em proteção ao meio ambiente], promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso esta se mostre insuficientes:

a.1) inclusão de ordem de bloqueio via BacenJud;

a.2) inclusão de ordem de bloqueio via RenaJud;

a.3) expedição de ofício aos e Imóveis de São José do Rio Claro/MT, Nova Maringá/MT, Lucas do Rio Verde/MT, Diamantino/MT, Nova Mutum/MT, Sorriso/MT ,Tapurah/MT, Cuiabá/MT e Balneário Camboriú/SC para que informem a existência de imóveis registrados em nome da requerida e anotem, assim, a sua indisponibilidade;

a.4) expedição de ofício ao Banco Central, para que este noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancarias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BacenJud;

b) seja decretado o embargo judicial da área degradada e seja imposta obrigação de não fazer [abstenção de praticar atividades lesivas ao meio ambiente – tutela inibitória], com ordem para que o atual proprietário:

b.1) suspenda todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 30 [trinta] dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 [dez mil reais];

c) seja imposta obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, com a apresentação à SEMA/MT, no prazo de 90 [noventa] dias, a contar da intimação da decisão liminar, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA, que atenda as diretrizes indicadas pelo órgão ambiental, e a implementação/execução do PRADA, no prazo de 30 [trinta] dias contados de sua aprovação;

d) a cominação de multa diária de R$ 10.000,00 [dez mil reais] para o caso de abstenção do réu em apresentar e/ou implementar o referido projeto, conforme consta do artigo 11 da Lei nº 7.347/1985, a ser recolhida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Nova Maringá/MT, ou para financiamento de projetos ambientais, inclusive relacionados à fiscalização ambiental, a serem indicados pelo Ministério Público. A recuperação deverá ser acompanhada pelos órgãos estatais responsáveis;

e) seja oficiado ao Banco Central, com ordem de suspensão da participação do requerido em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público”

(Id. 133025010- Pág. 33/34).

No mérito, postula pela confirmação dos efeitos da tutela e procedência dos pedidos constantes na exordial, com a consequente condenação do requerido a promover a recuperação da área degradada; condenação dos requeridos ao pagamento dos danos materiais ambientais não passíveis de recuperação, pagamento da indenização a título de compensação pelo dano moral ambiental, perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público e perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2.
O artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela provisória se fundamenta em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

Para a concessão da tutela de urgência, todavia, faz-se necessária a demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme determina o artigo 300, do CPC.

É a situação destes autos, especificamente no que tange ao pedido constante no
item II - b.1
, pois se depreende da peça de ingresso, especialmente o Auto de Infração de Id. 133032833 - Pág. 13, acompanhado dos demais documentos, comprovando os fatos narrados na inicial, ocorridos na propriedade da ré, o que, corroborado aos demais documentos que instruem a exordial, evidenciam a probabilidade do direito do autor.

Da mesma forma, restando demonstrada a existência, em tese, de destruição de 3.001,47 hectares de floresta nativa considerada de especial preservação [bioma amazônico], sem a devida autorização e/ou licença da autoridade ambiental competente, na área rural de propriedade e/ou posse do réu, conforme Relatório Técnico de Id. 133032833 - Pág. 20/24 e demais documentos que instruem a petição inicial, entendo necessário o deferimento da medida liminar para elaboração de projeto para a recuperação da área de acordo com os ditames pertinentes, bem como para impedir a ocorrência de novos danos ambientais.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, decorre da natureza do bem jurídico tutelado, que é a proteção ao meio ambiente equilibrado, de status constitucional.

Indefiro
o pedido constante no
item II - c
, consistente na decretação do embargo judicial da área degradada e consequente imposição de obrigação de não fazer, no sentido de se abster de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, porque a destruição de floresta nativa de parte da área da parte requerida não tem o condão, supostamente, de tornar ilícitas todas as atividades realizadas pelo réu em sua propriedade.

Ademais, dispõe o art. 108, do Decreto nº 6.686/2008 que:

“Art. 108. O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, devendo restringir-se exclusivamente ao local onde verificou-se a prática do ilícito.”

Do disposto acima se entende que a medida é aplicável nas situações em que as atividades realizadas configurem dano ao meio ambiente, o que de fato pode existir no caso em análise, porém, não verificada a urgência capaz de justificar a suspensão das atividades pelo embargo.

Indefiro
, outrossim, os demais pedidos antecipatórios, referentes à constrições de bens e valores, pelas razões expostas no julgado que segue, emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, entendimento este ao qual me filio:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – PESRF – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇOES DE NÃO FAZER: ABSTENÇAO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE - RETIRADA DO REBANHO DO IMÓVEL RURAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA– PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO EVIDENCIADA APARÊNCIA DO BOM DIREITO - DELIMITAÇÃO GENÉRICA DA ÁREA DEGRADADA – CONTROVÉRSIA ACERCA DO PERÍODO DO DESMATAMENTO – DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS APLICADAS - CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA A IMPLANTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO – IRREGULARIDADE NA CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL – DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÃO – INOCORRÊNCIA - ANTROPIZAÇÃO DA ÁREA – MATÉRIAS A SEREM DIRIMIDAS NA AÇÃO PRINCIPAL – PERICULUM IN MORA INVERSO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não se olvide que a cessação do dano ambiental quanto mais cedo determinada, mas eficaz será. Todavia, conforme o art. 300 da NCPC, para a concessão da tutela de urgência é necessário que haja prova suficiente a dar respaldo ao julgador na convicção da verossimilhança das alegações da parte autora, bem como que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se evidencia das alegações ministeriais.

Uma vez ocorrido o dano, o que vige é o princípio da reparação, já que medidas mitigadoras não mais se mostram viáveis, de modo que a reparação do dano ambiental, se não for possível de recuperação, pode ser realizada por outras formas, inclusive por medidas de compensação.

Não se afigura razoável a medida de embargo da atividade rural, bem como a restrição total e generalizada de todo o imóvel, quando desconhecidos o perímetro da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área degradada, além de que há controvérsia quanto ao período e ao processo de antropização na área.

Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano.

A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando a compensação do dano ambiental.

Em que pese em se tratando de preservação ambiental, deva prevalecer o interesse público sobre o particular, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, determinadas pelo juízo na origem, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o periculum in mora inverso.

Para fins de prequestionamento dispensável a manifestação expressa dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais tidos por violados, bastando apenas que o Tribunal examine a questão posta. Recurso provido em parte.”

(N.U 1006052-22.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)

3.
Ante o exposto,
DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
, somente, para compelir
José Thome Prediger
e/ou quem estiver no uso da área objeto da lide, qual seja, propriedade rural situada em Nova Maringá/MT [latitude -13º21’16,70 e longitude -57º34’14,40], a
suspender
todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 30 [trinta] dias, bem como protocole, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, junto ao órgão competente, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA), a fim de recompor o ambiente degradado, tudo sob pena de ser aplicada multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento.

4.
Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a)
Cite-se
e
intime-se
o(a) requerido(a) do inteiro teor desta decisão, bem como para, querendo, oferecer defesa no prazo legal (CPC, art. 335).

b)
Ciência
ao Ministério Público Estadual.

c)
Transcorrido(s) o(s) prazo(s)
, com ou sem apresentação da contestação e/ou comprovação de cumprimento do provimento liminar,
certifique-se
e, independentemente de conclusão,
abra-se
vista dos autos ao Ministério Público para requerer o que entender de direito.

d)
Cumpridas essas providências
, tornem os autos
conclusos
.

São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito
”.

Em suas razões, a parte agravante, qual seja, JOSÉ THOME PREDIGER, alega, em síntese, o desacerto da decisão, sob o argumento de que causa dano irreparável em seu desfavor, haja vista que, diferentemente do explicitado pelo juízo
a quo
, não é necessária a apresentação do PRAD neste momento processual, sendo que o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas é efeito automático da validação do Cadastro Ambiental Rural – CAR do imóvel.

Sustenta que, nessa seara, o deferimento da tutela antecipada não merece subsistir, eis que estaria negativando a competência da SEMA/MT frente às questões de licenciamentos ambientais,
“(...)nos termos da lei ambiental de regência, pois adotou uma providencia que não pode ser cumprida no presente momento, eis que não é possível apontar suposto passivo ambiental, e ainda, o que deverá ser recuperado, como deverá ser recuperado, o que será efetivamente apurado no cunho do processo de licenciamento ambiental, que, in casu, iniciou-se quando o Agravante providenciou a inscrição do imóvel no SIMCAR”.

Argumenta que não faz sentido manter a decisão liminar que o obriga a recuperar a área e protocolizar o PRAD de sua propriedade perante a SEMA, no prazo de 90 (noventa) dias, uma vez que preenche os requisitos da lei. Conta, inclusive, com a inscrição do imóvel rural no CAR perante a SEMA/MT, fase primária para a regularização ambiental de sua propriedade. Além disso, está cumprindo os prazos estabelecidos pela lei ambiental de regência a fim de regularizar sua propriedade rural perante o órgão ambiental competente.

Ressalta, assim, que
“(...)
somente

APÓS A VALIDAÇÃO DO CAR, identificando a ocorrência de algum passivo ambiental na propriedade rural, será possível aderir ao PRA perante a SEMA
, ou seja,
não

é possível o Agravante simplesmente protocolar na SEMA o PRADA, sem ocorrer a validação do CAR pela SEMA/MT.
A recuperação de eventual passivo ambiental se dará no processo de regularização dos imóveis perante a SEMA”.

Consigna, ainda, que
“(...)conta com o permissivo inscrito na legislação, é fato que seu imóvel está em consonância com a legislação ambiental de regência, consequentemente, a revogação da decisão que deferiu a Decisão Liminar na ACP contra o Agravante é medida que se impõe”.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua vez, aduz que o decisum mercê reforma, uma vez que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento integral da tutela antecipada recursal.

Assevera que, no caso em questão, as atividades lesivas desenvolvidas pela parte agravada e os consequentes danos ambientais por ela provocados estão comprovados por meio da documentação contida na inicial. Portanto, sua responsabilização civil é incontestável e absolutamente necessária, a fim de impor-lhe as obrigações de reparar e indenizar.

Salienta, nesse contexto, que o recorrido, além de ser obrigado a reparar o dano ambiental causado, deve ter decretada a imediata indisponibilidade de seus bens,
“(...)medida que visa a assegurar o resultado útil do processo [efetividade da proteção do meio ambiente], garantindo liquidez patrimonial do agravado para eventual execução de sentença condenatória de reparação integral do dano ambiental”.

Esclarece, além disso,
ser imprescindível o embargo judicial da área, como forma de suspender as atividades ilegais atualmente desenvolvidas naquela propriedade. Da mesma forma,

mostra-se impositiva a aplicação das medidas previstas no artigo 14, II e III, da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente.

Pontua, ademais, que tais medidas,
“(...)por óbvio, se mostram oportunas, sobretudo porque, além de responsabilizar com o devido rigor o causador e beneficiário do dano ambiental gerado, visam também desestimular a prática de novos crimes ambientais”.

Os pedidos de antecipação de tutela recursal foram apreciados (ID’ 197872155 e 189465664).

Contrarrazões apresentadas nos ID’s 198561685 e 196599195.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seus pareceres, pelo provimento do recurso interposto pelo
Parquet
(ID’s

203063185 e 198180692).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recursos de Agravo de Instrumento, interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e por JOSÉ THOME PREDIGER contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Luís Felipe Lara de Souza, juiz de direito, que, na

“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO CONDENATÓRIO com pedido liminar
” n.º 1001797-09.2023.8.11.0033, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara De São José Do Rio Claro, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência (ID. 133069343 – autos n.º 1001797-09.2023.8.11.0033).

Extrai-se dos autos que a parte promovente, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, em 27.10.2023, com a presente ação civil pública, em face de JOSÉ THOME PREDIGER, em razão de suposto ilícito ambiental,
consubstanciado no Auto de Infração n.º 1415/2014, que identificou, nos termos do Relatório Técnico n.º 0044/CFFUC/SUF/SEMA/2014,

o desmatamento a corte raso de 3.0001,47 hectares de floresta nativa em área objeto de especial preservação, na Fazenda Sem Denominação, situada no município de Nova Maringá, MT, nas coordenadas 13°21’16,70”S e 57°34’14,40”W, sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, nos seguintes termos (ID. 133069343 – proc. n.º 1001797-09.2023.8.11.0033):

“ (...)

3.
Ante o exposto,
DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
, somente, para compelir
José Thome Prediger
e/ou quem estiver no uso da área objeto da lide, qual seja, propriedade rural situada em Nova Maringá/MT [latitude -13º21’16,70 e longitude -57º34’14,40], a
suspender
todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 30 [trinta] dias, bem como protocole, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, junto ao órgão competente, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA), a fim de recompor o ambiente degradado, tudo sob pena de ser aplicada multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento.

4.
Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a)
Cite-se
e
intime-se
o(a) requerido(a) do inteiro teor desta decisão, bem como para, querendo, oferecer defesa no prazo legal (CPC, art. 335).

b)
Ciência
ao Ministério Público Estadual.

c)
Transcorrido(s) o(s) prazo(s)
, com ou sem apresentação da contestação e/ou comprovação de cumprimento do provimento liminar,
certifique-se
e, independentemente de conclusão,
abra-se
vista dos autos ao Ministério Público para requerer o que entender de direito.

d)
Cumpridas essas providências
, tornem os autos
conclusos
.

São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito”.

Inconformadas, as partes interpuseram os presentes recursos de agravo de instrumento, conforme mencionado anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, considerando a conexão entre as ações n.° 1030767-21.2023.8.11.0000 e 1026245-48.2023.8.11.0000, procedo à análise conjunta dos recursos interpostos, determinando a aplicação do efeito translativo aos mesmos.

Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos art. 300, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Da análise dos documentos que instruem o presente agravo, observa-se que a ação civil pública foi proposta em razão do suposto ilícito, consubstanciado no Auto de Infração n.º 1415/2014 e no Relatório Técnico n.º 0044/CFFUC/SUF/SEMA/2014, de lavra da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), que identificou
o desmatamento a corte raso de 3.0001,47 hectares de floresta nativa em área objeto de especial preservação, na Fazenda Sem Denominação, situada no município de Nova Maringá, MT, nas coordenadas 13°21’16,70”S e 57°34’14,40”W, sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

Sabe-se que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Sobre esse assunto, o Doutrinador Édis Milaré, em sua obra Direito do Ambiente: A Gestão Ambiental em Foco: Doutrina, Jurisprudência, Glossário, 6.ª edição, Editora Revista dos Tribunais, pág. 825, é claro ao afirmar:

“O princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente (...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido”.

Em linhas gerais, a urgência no deferimento da medida liminar em primeiro grau, consiste na relevância das questões ambientais, que apenas se agravam com o passar do tempo e exigem tutela imediata.

Todavia, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que a pretensão da parte recorrente não merece acolhida, uma vez que não está comprovada, por ora, a presença dos requisitos necessários à aplicação das medidas assecuratórias relativas ao
decreto de indisponibilidade de bens da parte recorrida
(como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental, por suposto risco à satisfação de possível crédito), tampouco ao
embargo judicial da área
e, ainda,
à
suspensão da participação
da parte recorrida em
linhas de financiamentos
em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em
incentivos e benefícios fiscais
concedidos pelo poder público
.

Com efeito, tais determinações, por se tratarem de medidas extremamente gravosas, devem ser aplicadas apenas em casos excepcionais, como, aliás, estabelece o art.301, do Código de Processo Civil:

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

Convém ressaltar que a medida constritiva prevista no art. 301, do CPC, também, sujeita-se aos pressupostos contidos no art. 300.

In casu
, como dantes mencionado (ID. 189465664 – autos n.° 1026245-48.2023.8.11.0000), não se vislumbra o preenchimento dos requisitos supramencionados, porquanto inexistem indícios de atos de dilapidação do patrimônio da parte requerida, ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros, com a finalidade de prejudicar futura execução.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ (...)O entendimento sedimentado pelo STJ acerca da prescindibilidade de comprovação do periculum in mora para a decretação da indisponibilidade de bens na ação de improbidade administrativa não pode ser estendido às demais ações coletivas que não envolvam ato ímprobo. Assim, para concessão da tutela de urgência consubstanciada na indisponibilidade de bens, deve-se comprovar a probabilidade do direito e a existência de indícios da dilapidação patrimonial ” (REsp 1835867/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).

Destaca-se, ainda, que, por ora, a medida de embargo da área degradada afigura-se desproporcional,

nesta fase sumária
, tendo em vista, a decisão combatida determinou que a parte promovida suspenda
todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo efetivadas sem autorização, sem licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 30 (trinta) dias,
a fim de recompor o meio ambiente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento, além de ter sido realizado o embargo administrativo da propriedade, conforme Termo de Embargo/Interdição n.º 124919 (
ID. 133032833 – pág. 17).

Sendo assim, o embargo judicial da área desmatada somente deve ser aplicado caso as medidas anteriores não produzam os efeitos de proteção esperados, sob pena configurar periculum
in mora
inverso, ou seja, ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação a agravada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DEFERIMENTO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - MEDIDAS INIBITÓRIAS - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL - PROBABILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - DANO AMBIENTAL COMPREENDIDO ENTRE 2019/202 - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRÁTICAS AMBIENTAIS ILEGAIS ATUAIS - PERICULUMIN IN MORA INVERSO - PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA.
1. No recurso de agravo de instrumento é cabível apenas a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na ação originária frente aos requisitos ensejadores da concessão da tutela recursal vindicada, sendo vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob risco de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Na questão central a ser dirimida, sobre a presença da probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida com a reforma da decisão agravada, não se olvida que o dano ambiental, por sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, para que a tutela jurisdicional seja eficiente e alcance a sua finalidade, atuando de forma precaucional, de modo a evitar que a lesão se perpetue ou seja resguardada contra qualquer tipo de ameaça.
3. Entretanto, a análise da situação concreta, aliada aos documentos instruidores do recurso, não permitem conferir guarida à pretensão recursal, pois embora a data do dano (2019/2021), por si só, não impeça a tutela de urgência, os autos não demonstram de plano a natureza permanente ou continuada da infração ambiental, nem ameaça atual nesse sentido ou indícios de atos de dilapidação do patrimônio do Agravado ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros, visando prejudicar futura execução.
4. Destarte, o acolhimento da pretensão recursal, nos moldes postulados, se traduziria em medidas extremamente excessivas, podendo configurar, até mesmo, o periculum in mora inverso, ou seja, ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação à parte Agravada, mostrando-se prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de que, obtidos maiores elementos sobre a questão, o Juízo dirigente do feito possa melhor decidir, desde que factível, quanto ao pedido de implementação de medidas inibitórias, em sua integralidade, mostrando-se suficientes, por ora, as deferidas liminarmente.
5. Agravo de Instrumento desprovido. (N.U 1014823-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO
AMBIENTAL
– TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATO LESIVO AO MEIO AMBIENTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS
,
SUSPENSÃO
DE FINANCIAMENTOS / INCENTIVOS FISCAIS, AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA E AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DA IMPRESCINDIBILIDADE DESTAS – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil.
Não será concedida a tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 300, §5º, do CPC.
Imprescindibilidade do decreto de
indisponibilidade
de
bens
,
suspensão
de linhas de financiamento / incentivos fiscais, averbação da demanda na matrícula do imóvel e elaboração de projeto de recuperação da área degradada não demonstrados, aliado ao risco de irreversibilidade na concessão das medidas.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (N.U 1008984-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)”.

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APURAÇÃO DE ILÍCITO AMBIENTAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NEGADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório. (N.U 1015379-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”.

Da mesma forma, a
suspensão
cautelar de linhas de financiamento e benefícios fiscais, bem como imposição de outras sanções econômicas, mostra-se excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica da parte agravada, em violação ao art.
170
, inciso
III
, da
CF
, o que parece somente ser possível -
face à gravidade da sanção
- depois de assegurada a ampla defesa e a adequada instrução probatória, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AMBIENTAL
– DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO ÀS MEDIDAS PARA A RECOMPOSIÇÃO
AMBIENTAL
– DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO
AMBIENTAL
COMPETENTE –– AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO POR SERVIDORES DO ÓRGÃO
AMBIENTAL
– ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DANO
AMBIENTAL
EVIDENCIADO – PRETENSÃO DE QUE SEJA DECRETADO O EMBARGO JUDICIAL, A
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS
E DETERMINADA A
SUSPENSÃO
DAS
ATIVIDADES
E DAS LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DE DEGRADAÇÃO
AMBIENTAL
– MEDIDAS EXCESSIVAMENTE ONEROSAS A SEREM APLICADAS EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A probabilidade do direito se mostra presente em decorrência da demonstração de degradação
ambiental
por meio de auto de infração lavrado por servidor público do órgão
ambiental
competente, que possui presunção de veracidade.
2. Inobstante a prevalência do princípio da prevenção em sede de direito
ambiental
, o decreto de embargo judicial da área no sentido de determinar a
suspensão
de todas as
atividades
no local, se revela desarrazoado, sobretudo em sede de antecipação de tutela, quando além de já ter sido determinado o embargo administrativo da área degradada, a decisão agravada impôs ao requerido medidas de recuperação
ambiental
da área degradada.
3. A decretação liminar da
indisponibilidade
de
bens
exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que o demandado esteja adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso.
4.
A medida de
suspensão
de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da
atividade
econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

5. A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos.

(N.U 1021127-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)”. (grifos nossos).

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APURAÇÃO DE ILÍCITO AMBIENTAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE PROIBIÇÃO DE COMERCIALIZAR PRODUTOS – INDISPONIBILIDADE DE BENS E SUSPENSÃO DE ACESSO ÀS LINHAS DE CRÉDITO NEGADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DESPROVIMENTO.
O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.
O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.
Ausente qualquer um dos requisitos, de rigor o indeferimento da tutela antecipada.

(N.U 1009692-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 30/05/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO
AMBIENTAL
COMPETENTE —OBRIGAÇÃO DE FAZER — PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) E A RESPECTIVA EXECUÇÃO — POSSIBILIDADE.
SUSPENSÃO DA PARTICIPAÇÃO EM LINHA DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS
INCENTIVOS
E
BENEFÍCIOS

FISCAIS
CONCEDIDOS PELO PODER PÚBLICO — MEDIDA EXCESSIVA PARA SER APLICADA EM SEDE LIMINAR.
O desmatamento de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, sem autorização do órgão
ambiental
competente, causa dano ao meio ambiente, a autorizar a imposição de medidas que visam cessar a degradação ao meio ambiente. O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar a antecipação dos efeitos da tutela, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar o Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, bem como a execução deste.
Todavia, o prazo de noventa (90) dias para a execução do Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, é por demais exíguo, pelo que deve ser fixado o prazo de seis (6) meses, a contar da sua aprovação, ante o disposto na Portaria nº 389, de 6 de agosto de 2015, editada pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso.

Na hipótese, a ordem de suspensão da participação em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em
incentivos
e
benefícios

fiscais
concedidos pelo poder público, além de não se tratar de matéria com urgência necessária que pudesse autorizar o seu deferimento, cuida-se de medida excessiva nesta fase de cognição não exauriente.
Recurso provido em parte.
(N.U 1019966-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)”. (grifos nossos).

Assim,
ao menos nessa quadra processual
, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, uma vez que não foi comprovada a probabilidade do direito alegado, tampouco do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, podendo, assim, a parte promovente aguardar o deslinde da ação principal.

Por outro lado, no concernente ao Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), é oportuno registrar que o juiz poderá conceder medida liminar para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública quando estiver demonstrado relevante fundamento na demanda e houver receio de ineficácia do provimento final.

Não obstante, deve estar presente a possibilidade da reversibilidade do provimento jurisdicional antecipado, permitindo, a qualquer momento, a sua revogação, a fim de restabelecer o status
quo
.

E, da análise das circunstâncias, constata-se que, caso seja implementado o cronograma determinado no Plano de Recuperação de Área Degradada, conforme estabelecido pela Instrução Normativa ICMBio n.° 11/2014, tal como pleiteado pela parte promovente, a medida liminar terá nítido caráter satisfativo, haja vista que a tutela de urgência se tornara definitiva
antes mesmo do julgamento do mérito,
de maneira que sua concessão encontra óbice no disposto no artigo 303, §3°, do CPC. Vejamos:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Dessa forma, apesar da possível degradação ambiental, é fundamental aguardar o regular deslinde desta lide, sobretudo diante da vedação legal na concessão de tutela satisfativa.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA – LIMINAR CONCEDIDA – BIS IN IDEM – NÃO OCORRÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS – REQUISITOS PREENCHIDOS – EXECUÇÃO DE PRAD - AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em se tratando de ação civil pública que versa sobre a tutela do meio ambiente, o princípio da precaução traz a inversão do ônus da prova como um dos seus elementos que deve ser aplicado contra aquele que se propõe a exercer atividade potencialmente danosa.
Constatada a ocorrência de degradação ambiental sem a devida autorização do órgão ambiental competente, e que, em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, mantém-se a decisão que obsta a ação lesiva.
No caso, a execução do PRADA proposto pelo Agravante, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3º, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
(N.U 1008709-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)
”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (
PRAD
), EM SEDE DE LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO PROVIDO.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “a execução do
PRADA
proposto pelo Agravante, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3º, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. (N.U 1008709-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).
(N.U 1014719-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)”.

Insta consignar que não se pode desconsiderar o fato de que
“o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração”
, logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República, artigos 5º, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225), bem como, o Poder Judiciário não deve flexibilizar condutas criminosas,
no entanto, cada situação deve ser interpretada com observância das peculiaridades específicas.

Outrossim, a reparação do dano ambiental, caso não seja possível sua recuperação, pode ser efetuada de outras formas, tais como medidas de compensação ecológica, prática de manejo, apresentação de Programa de Regularização Ambiental – PRA –, bem como o uso sustentável da área, se possível, ou até mesmo a possibilidade de indenização.

Dessa forma, a determinação atacada, "
primo ictu oculi
", merece reforma, nessa perspectiva, para suspender a apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada, até o julgamento do mérito da ação civil pública.

Ademais, no tocante ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte. A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.”

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.”

“(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de JOSÉ THOME PREDIGER, tão somente para suspender a decisão no tocante ao Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024